Tribunal: TJES
Processo: 0042412-21.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042412-21.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAFAEL DE ARAUJO CAVALCANTE

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL -

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA –
EXCLUSÃO DE
SÓCIO

–
CONTRATO SOCIAL – FRAUDE
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA -

P
RINCÍPIO DO
L
IVRE
C
ONVENCIMENTO
M
OTIVADO –

PROVA GRAFOTÉCNICA

ADMITIDA – SENTENÇA MANTIDA
.

1. Para que o nome do sócio conste regularmente da CDA, é imprescindível a sua participação no respectivo processo administrativo tributário, pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

2. No caso, o sócio (Apelado) demonstrou que foi inserido indevidamente na CDA exequenda, uma vez que o seu nome foi utilizado, mediante fraude, para constituição/alterações societárias.

3. É cediço que o Magistrado é o destinatário da prova, e, de acordo com o “princípio do livre convencimento motivado”, o Juiz tem total liberdade para moldar o seu convencimento com o objetivo de prestar a tutela jurisdicional apropriada ao caso, o fazendo de forma fundamentada.

4. Tenho que a sentença recorrida deve ser confirmada, eis que o MM. Juiz
a quo
se baseou na prova técnica constante dos autos para formar a sua convicção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042412-21.2013.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: RAFAEL DE ARAUJO CAVALCANTE

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de embargos opostos por RAFAEL DE ARAUJO CAVALCANTE, ora Apelado, à execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, objetivando o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva.

Por meio da sentença, o MM. Juiz de Direito
a quo

julgou procedente a pretensão autoral.

O Apelante interpôs o recurso de apelação pugnando, em síntese, pela reforma da sentença, arguindo que os documentos relativos ao laudo grafotécnico, apresentados pelo sócio, e que supostamente demonstram a existência de fraude, não poderiam ser utilizados como prova, uma vez que foram produzidos unilateralmente.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais em id. 6074501, pela manutenção da sentença.

Pois bem.

O Apelado aponta nos autos de origem a sua ilegitimidade passiva em razão de nunca ter integrado o quadro societário da sociedade empresária executada. Subsidiariamente, alega outras hipóteses para que seja determinada a sua exclusão do polo passivo, quais sejam, a de que o crédito foi constituído em momento posterior à sua saída da sociedade; a inocorrência das hipóteses do artigo 135, inciso III, do CTN; e a nulidade da citação editalícia.

O MM. Juiz de Direito
a quo
, ao acolher a pretensão autoral, consignou os seguintes fundamentos:

“(...)

A despeito da teoria da asserção, da detida análise da documentação anexada pelo Embargante aos autos, constato que, de fato, é possível concluir que existiram sucessivas fraudes quando da utilização do nome do Embargante para constituição/alterações societária sem relação à empresa executada nos autos em apenso. Não merecem prosperar as alegações do Embargado quanto à impossibilidade de ser utilizada a perícia efetuada por ausência de imparcialidade, sendo imprescindível perícia oficial. O Estado não detém o monopólio sobre as perícias. A perícia efetuada reveste-se de legitimidade, uma vez que feita por profissional habilitado, tendo sido devida e minuciosamente fundamentada, sendo bastante para os fins a que se destina. Julgo, assim, que o Embargante se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato extintivo do direito alegado pelo autor, nos termos da regra do ônus da prova insculpida no artigo 373 do Código de Ritos. Assim, tendo em vista a fraude ocorrida, concluo que o Excipiente nunca integrou a sociedade empresária, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar na CDA e, por via de consequência, no processo executório em apenso. Em razão disso, devem ser desconstituídas as penhoras e/ou constrições realizadas sobre o seu patrimônio. Restam prejudicados os demais pedidos. Desta feita, considerando os fundamentos aduzidos, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO propostos por RAFAEL DE ARAUJO CAVALCANTE, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para retirar o Embargante da CDA nº 11306/2007 e do polo passivo da demanda executiva, desconstituindo, ainda, qualquer penhora sobre bens de sua propriedade. No mais mantenho a executória incólume, devendo o Embargante, Exequente nos referidos autos, anexar CDA devidamente averbada com a exclusão do Embargante Sr. Rafael de Araujo Cavalcante.

(...)”

Inicialmente, é cediço ser ônus do sócio cujo nome consta da CDA comprovar que não praticou ato com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, do Código Tributário Nacional (CTN):

“Art. 135 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
:

I – as pessoas referidas no artigo anterior;

II – os mandatários, prepostos e empregados;

III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.” (grifei)

Entretanto, para que o nome do sócio conste regularmente da CDA, é imprescindível a sua participação no respectivo processo tributário-administrativo, pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal:

“(...)

LV – aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

(...)” (grifei)

Nessa esteira, a constituição do crédito tributário em desfavor do sócio somente é possível após o regular processo administrativo-tributário, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Após detido exame dos autos, vejo que o MM. Juiz de Direito
a quo
concluiu que o sócio (Apelado) demonstrou que foi inserido indevidamente na CDA exequenda, uma vez que o seu nome foi utilizado, mediante fraude, para constituição/alterações societárias.

Destaco que o direito à ampla defesa alberga o direito de produzir provas, bem como, o direito de impugnar as provas produzidas pela parte adversa, produzindo, inclusive, provas em sentido contrário, o que não foi feito pelo Apelante.

Assim, é cediço que o Magistrado é o destinatário da prova, e, de acordo com o “princípio do livre convencimento motivado”, o Juiz tem total liberdade para moldar o seu convencimento com o objetivo de prestar a tutela jurisdicional apropriada ao caso, o fazendo de forma fundamentada.

Por essas razões, tenho que a sentença recorrida deve ser confirmada, eis que o MM. Juiz
a quo
se baseou na prova técnica constante dos autos para formar a sua convicção.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios devidos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO à parte adversa de 10% (dez por cento) para 12% sobre o proveito econômico fixado na r. sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/02/2024.

Voto: acompanhar o relator.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.